Tribunal: TJES
Processo: 5000100-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 919/STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Telefônica Brasil S. A. contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em Embargos à Execução Fiscal movidos contra o Município de Vila Velha. A Recorrente questiona a competência municipal para aplicar multa e instituir taxa sobre a instalação de estações rádio-base, alegando ser competência privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os Municípios podem instituir taxas de fiscalização para o uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações, à luz da competência da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização do uso e ocupação do solo por torres de telecomunicações, incluindo a cobrança de taxas municipais, encontra respaldo na competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o ordenamento territorial urbano, conforme artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

A Decisão impugnada está em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 776.594/SP (Tema 919), que reconhece a possibilidade de os Municípios instituírem taxas para fiscalização urbanística, desde que respeitada a competência da União para legislar sobre telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os Municípios têm competência para instituir taxas de fiscalização sobre o uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações, desde que respeitada a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5000100-62.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Câmaras Cíveis Reunidas
Endereço:
Número telefone:( )

VOTO

TELEFÔNICA BRASIL S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6870489), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6339929), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, conferiu provimento aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do ora Recorrido, para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, negar seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 776.594/SP (Tema 919).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 776.594/SP (Tema 919), sob o argumento de que a multa aplicada impõe óbice à operação de estações rádio-base, cuja competência é privativa da União.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Município de Vila Velha
(Id 5247051), ver integrada a decisão (Id 4895745), que determinou a remessa dos autos à Primeira Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação.

Irresignado, sustenta o embargante, em síntese, não ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.370.232/SP (Tema 1235).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5730164).

Consoante o art. 1.022 do CPC, cabe a oposição de embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material.

Após detida análise, vejo que assiste razão à embargante quanto a não aplicação do Tema 1235 do STF, na medida em que a Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 776.594/SP, complementou o entendimento anterior, o qual impossibilitava ao Município editar leis sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, e passou a entender que tais questões convivem harmoniosamente com a competência dos municípios para instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2.
Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente
. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.

(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Assim, nota-se que a decisão recorrida incidiu em erro de premissa ao analisar a pretensão recursal, razão pela qual deve ser afastado o vício, a fim de possibilitar o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, sob o enfoque devido.

Com efeito, irresignada com o acórdão que negou provimento ao apelo, com fulcro no artigo 102, III, “a”, da CF, a recorrente aduz violação aos artigos 21, XI, e 22, IV, da Magna Carta, insurgindo-se em face do aresto assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.

Opostos aclaratórios, não se alteraram as conclusões assentadas (Id 3523108).

A teor do acórdão impugnado, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“A fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação”
(Id 1162432).

Nesse contexto, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do
RE 776.594/SP (Tema 919)
supracitado.

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto
, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC,
dou provimento aos embargos de declaração para afastar o vício que recai sobre a decisão impugnada (Id 4895745) e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, negar seguimento ao recurso extraordinário (Id 3941484)
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 17 de outubro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

O Agravante afirma que a multa aplicada impõe óbice à operação de estações rádio-base, cuja competência é privativa da União

Com efeito, conforme consignado na Decisão impugnada,
“o órgão fracionário,
soberano na análise do conjunto fático-probatório
, concluiu que ‘A fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação’”.

Além disso, consoante também afirmado, o Órgão Fracionário adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 776.594/SP (Tema 919)
, possibilitando ao Ente Municipal instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

A propósito, destaco o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão impugnado, a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca da legalidade da taxa cobrada pelo Recorrido,
in litteris
(id. 1162432):

[...] Saliente-se, inicialmente, que ao contrário do que pretende fazer crer a Apelante, o exercício da fiscalização municipal não tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações, atividade esta que, de forma inequívoca, encontra-se sujeita às normas de competência legislativa privativa da União, à luz do art. 22, IV, da Constituição Federal.

A fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação.

O fato de estar a Apelante sujeita às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não exclui a competência dos Estados e Municípios para exercerem as competências constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente, pois a atuação daquela autarquia especial federal restringe-se à esfera de suas atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Neste aspecto, impende registrar que a possibilidade, em tese, de ocorrência de dano decorrente da instalação de Estações de Rádio Base - ERB não se restringe às eventuais consequências decorrentes da emissão de ondas eletromagnéticas, o que é matéria de regulamentação específica no plano federal pela Lei Federal nº. 11.934/2009.

As consequências da exploração da atividade de telecomunicação, que depende da instalação de ampla e complexa rede de equipamentos, não se restringe a eventuais danos à saúde humana em razão da emissão de ondas eletromagnéticas, matéria que é objeto de regulamentação específica no plano federal pela Lei Federal nº. 11.934/2009.

As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. [...]

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 919
.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.